Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE CASAMENTO COM EFICÁCIA VÁLIDA NO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECLARAÇÃO DE ESTADO CIVIL DE SOLTEIRO E DIVORCIADO. ATO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO. IMÓVEL VENDIDO AO DEVEDOR SEM RESERVA DE MEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, AINDA QUE PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO A BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL QUE NÃO INTEGRA O PATRIMONIO DA EMBARGANTE. MERA POSSE APTA A ASSEGURAR O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. GARANTIA DE AMPLA DEFESA A QUEM NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A PRETENSÃO DO CREDOR. PEDIDO IMPROCEDENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro com fundamento: 1.1. na posse exercida sobre o imóvel do qual a autora alega ser meeira; e 1.2. no imperativo de proteção aos bens de família.
2. Os embargos de terceiro podem ser ajuizados por pessoa que não seja parte no processo principal e venha a sofrer constrição ou ameaças ao exercício da sua posse, nos termos do art. 674 e 677, § 2o, ambos do CPC. 2.1. O art. 674, § 1o, do CPC, confere legitimidade ao possuidor para ajuizar a ação de embargos de terceiro.
3. No que diz respeito especificamente à matéria versada nos autos, é importante destacar que a mera condição de possuidora do bem, isoladamente, a despeito de conferir legitimidade para ajuizar a ação de embargos de terceiro com o intuito de ver resguardada a posse eventualmente exercida, não é apta a frustrar a legítima pretensão do credor à satisfação do crédito perseguido. 3.1. Nesse sentido, a ação tem por objetivo apenas garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa por aquele que não integrou a relação jurídica processual originária, mas é, de alguma forma, atingido pelos efeitos da decisão proferida.
4. No caso dos autos a autora, a despeito de tere apresentado certidão de casamento celebrado no exterior, a referida celebração, sem a devida averbação em território nacional, não é apta a produzir eficácia jurídica no Brasil. 4.1. Aliás, a interessada não demonstrou ou comprovou ser casada ou que mantém união estável com o devedor. 4.2. Além disso, não houve demonstração da titularidade do bem pela demandante. 4.3. Na presente hipótese, em verdadde, o ato de Registro do imóvel em questão contém a informação de que a autora, então proprietária do bem em questão e ao se declarar solteira, vendeu o imóvel para o ora devedor que, por sua vez, declarou-se divorciado. 4.4. São contraditórias tanto a conduta da demandante quanto o comportamento do devedor que, ao proceder à venda do imóvel em questão, apresentaram declaração de estado civil diversa da que agora pretendem ver reconhecida nos presentes autos. 4.5. Logo, diante da ausência de provas a respeito de eventual propriedade da autora em relação ao imóvel em questão, e, uma vez que a mera posse, isoladamente, não é apta a afastar a legitimidade do credor na ação original, não merece reparos a sentença que julgou o pedido improcedente.
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
6. A conduta eivada de má-fé suficiente à aplicação do art. 81, caput, do CPC, deve ter seu elemento subjetivo devidamente comprovado, não se admitindo, portanto, a presunção da deslealdade processual.
7. Recurso conhecido e desprovido.